Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ACÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. PERMUTA DE IMÓVEL NÃO COMPROVADA. PARTILHA MANTIDA.
1. Havendo, nos autos, documento que comprove os direitos das partes sobre um imóvel, deve o Magistrado considerá-lo, incluindo tais direitos no rol de partilha, a fim de obstar o enriquecimento sem causa por parte do autor.
2. Correta a decisão que incluiu na partilha os direitos sobre bem imóvel, os quais foram adquiridos na constância do casamento.
3. Rejeitou-se a preliminar de julgamento extra petita e negou-se provimento ao apelo.